Tribunal: TJMT
Processo: 1013839-37.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013839-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WILSON RAFAEL DA SILVA - CPF: 030.424.261-65 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRELIMINAR CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM - IMPOSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DO PRONTUÁRIO MÉDICO – PRECLUSÃO – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Assim, o prazo para arguição da falsidade tem caráter preclusivo, ou seja, se a parte não o observar, não poderá mais discutir a veracidade do documento por meio incidental. Significando que a fim de arguir a falsidade documental após a preclusão, restará obrigatoriamente à parte buscar a alegada prova da falsidade por meio de ação autônoma.

No que concerne à falsificação do documento alegada pela Seguradora/apelante, análise ao conjunto probatório recursal não se verifica com exatidão se realmente ocorreu a falsificação do prontuário médico, não havendo provas suficientes nos autos à comprovação do ocorrido.A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. (Súmula 257, STJ).

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 158287161; proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº. 1013839-37.2021.8.11.0041, proposta por WILSON RAFAEL DA SILVA, em face de porto seguro companhia de seguros gerais s.a.; que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro (18.05.2019). Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Em suas razões de ID.: 154028413 alega, preliminarmente, (I) nulidade da decisão - matéria de ordem pública – irregularidade documental – falsa comunicação de ocorrência à autoridade policial – apuração da irregularidade ora noticiada, ou seja, prontuário médico não autêntico, (ii) alega ausência de cobertura técnica do seguro decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório dentro do prazo de vencimento; (iii) que a apelada estava em atraso com o pagamento do seguro DPVAT, na data do acidente; (iv) inaplicabilidade da Súmula 257, pelo fato da vitima ser a proprietária do veículo sinistrado (v) eventualmente, requer a distribuição do ônus entre as partes, ou, minoração dos honorários sucumbenciais segundo, art.85, §2º do NCPC, qual determina que os honorários fixados não ultrapassarão o percentual de 20% sobre o valor da condenação, por “ordem de vocação”. Preparo devidamente recolhido id. 151795200.

O apelado em Contrarrazões de ID: 154028419, refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, e que a reclamada seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má- fé, além de majorar os honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 158287161; proferida pelo Juízo da 5
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº. 1013839-37.2021.8.11.0041, proposta por WILSON RAFAEL DA SILVA, em face de porto seguro companhia de seguros gerais s.a.; que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de indenização do seguro DPVAT, acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC da data do sinistro (18.05.2019). Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

A apelante Seguradora, requer inicialmente o CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM sobre a alegação que não foi comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões alegadas, havendo indícios de irregularidade e da precariedade probante da documentação médica apresentada. A apelante alega falsidade em documento carreado à Exordial. Especificamente em relação aos documentos de atendimento médico lavrados pelo HOSPITAL MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT.

Pois bem.

Conforme se extrai dos Autos, os aludidos documentos, DATADOS, CARIMBADOS, E ASSINADOS, foram juntados em Petição Inicial, da qual a Apelante foi devidamente intimada em abril de 2021 (id: 158286175), apresentando contestação no dia 05 de maio de 2021 (id: 158286180). Todavia, houve alegação de falsidade documental por parte da Apelante somente em manifestação no dia 29 de novembro de 2021 (id: 158286195).

Vejamos o que reza o código de processo civil vigente atinente ao caso:

Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19.

Art. 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado.

Nos termos do art. 430, CPC/2015, a falsidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte deva se manifestar. No caso dos autos, deverá ser na contestação, visto que o documento consta da inicial.

Assim, o prazo para arguição da falsidade tem caráter preclusivo, ou seja, se a parte não o observar, não poderá mais discutir a veracidade do documento por meio incidental. Significando que a fim de arguir a falsidade documental após a preclusão, restará obrigatoriamente à parte buscar a alegada prova da falsidade por meio de ação autônoma.

Destarte, o que aqui se esclarece é que o documento combatido sob alegação de falsidade, não foi único e essencial no decisum, não é basilar ou imprescindível na instrução processual e não foi oxigenador da convicção do Juízo, bastando considerar as demais provas produzidas ao longo da instrução processual.

Vejamos entendimento jurisprudencial recente sobre matéria idêntica:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DO PRONTUÁRIO MÉDICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE AUTOMOBILISTICO E A LESÃO - COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o nexo causal entre o acidente noticiado e as lesões permanentes dele decorrentes cabível a indenização a título de seguro obrigatório. Verifica-se que há prova do nexo de causalidade entre o sinistro sofrido e a invalidez sofrida pelo autor, de modo que os documentos médicos apresentados correspondem à lesão decorrente do acidente de trânsito narrado nos autos, conforme Boletim de Ocorrência de ID 15667985 e Laudo Pericial Médico elaborado em Juízo (cf. ID 15668006) com o qual as partes concordaram, conforme manifestações de ID 15668020 e ID 15668024. O art. 40 do Código de Processo Penal dispõe que, quando “em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia”. No que concerne à falsificação do documento alegada pela Seguradora/apelante, análise ao conjunto probatório recursal não se verifica com exatidão se realmente ocorreu a falsificação do prontuário médico, não havendo provas suficientes nos autos à comprovação do ocorrido. Ademais, não foram juntados aos autos todos os documentos necessários ao oferecimento da denúncia, e, o oferecimento de denúncia é uma providência que pode ser adotada pela própria Seguradora/apelante, sendo descabido o pleito de intervenção do juízo. Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. (...)' PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO Número Único: 1008541-69.2018.8.11.0041 Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) Assunto: [Seguro] Relator: Des(a). JOAO FERREIRA FILHO Turma Julgadora: [DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES (g.n.)

A apelante teve oportunidade de suscitar tal alegação desde o início do processo, inclusive, na contestação. E somente, arguir falsidade 29.01.2021 (após quase 7 meses), portanto, extemporaneamente, de acordo com o artigo 430 do CPC, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.

Na hipótese, a Seguradora apelante alega ainda, que a apelada não faz jus à indenização do seguro obrigatório DPVAT, ante a ausência de cobertura técnica decorrente do não pagamento do prêmio do Seguro dentro do prazo de vencimento, ainda mais ao fato de ser proprietária do veículo.

Razão não assiste à apelante.

Isso porque, conquanto a vítima (proprietária do veículo envolvido no acidente) esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT no momento do acidente, tal fato não é motivo para recusa do pagamento da indenização.

Esse entendimento se encontra sedimentado pelo verbete de Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”:

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Neste mesmo sentido é o entendimento deste sodalício; a propósito:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.” (...).(...).' (Ap 102706/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015)

'APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VÍTIMA PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - IRRELEVÂNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA OMISSA - ART. 20, §3º, DO CPC/73 - DESPROVIDO O APELO DA SEGURADORA E PROVIDO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento, porquanto a norma do caput doartigo 7º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, refere-se à pessoa vitimada. (...)' (Ap 95358/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016)

Logo, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, não impede o recebimento da indenização referente aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

Inconformada, a apelante busca ainda a reforma da sentença para que os honorários, se devidos, sejam arbitrados no patamar máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, posto que a sua manutenção no importe combatido se mostra muito superior ao proveito econômico obtido pela própria parte apelada, perfazendo por isso, monta desproporcional e desarrazoada.

A matéria está regulamentada no § 8º, do art. 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes moldes:

'Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.'

No caso em análise, a Apelante, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, foi vencida, logo, a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), porquanto não está ela vinculada aos limites determinados pelo § 2º do art. 85 do mesmo diploma legal.

O que deve ser perquirido nos autos é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços. E, antes de verificar se certo ou errado o valor, dentro do convencimento pessoal, anoto que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado e, por outro lado, não se pode negar que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu sustento, de sua família, do escritório onde exerce o labor, aspectos que não podem ser desconsiderados para, ao final, atribuir um valor justo.

Entrementes, fixação equitativa não significa verba honorária ínfima, visto que devem ser observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido §2º do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste sentido temos os seguintes julgados:

'RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8º, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA SEGURADORA. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, acrescido de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação (Súmulas 474, 544, 580 e 426/STJ). Se a sentença foi omissa quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo julgador. (AgRg no Ag 1397973/SP). Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.' (Ap 32233/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1º, DA LEI nº 1.060/50 - INAPLICABILIDADE - ART. 85, §8º, DO CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1º, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/73. Precedentes do STJ." (Ap 108205/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

Nesse norte, considerando as peculiaridades da atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o arbitramento da verba honorária foi justo, porquanto a atribuição se deu em quantia extremamente razoável.

Por óbvio, o critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa, necessariamente, modicidade (Nery, Princípios, n.12, pp. 85/88) (Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil Comentado, 9ª ed., nota 20, p. 193), sob pena de se afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões o apelado, pugna pela condenação da apelante ao pagamento de multa de 10% por litigância de má-fé sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 80, inciso I e VII, do CPC. No entanto, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8º, do CPC, fixo os honorários recursais em R$200,00 (duzentos reais) em favor do patrono do apelado, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023